Tribunal: TJES
Processo: 5000296-50.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-50.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS LUCIANO ROSA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000296-50.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS LUCIANO ROSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. MAJORAÇÃO. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto. O recurso busca a absolvição por legítima defesa e por ausência de prova da materialidade, e, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o laudo de exame indireto, complementado por prontuário médico, é prova suficiente da materialidade do crime de lesão corporal;
(II)
estabelecer se a conduta do réu está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa;
(III)
verificar se o valor dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova por meio do Boletim de Atendimento de Urgência e do laudo de exame de lesões indireto, os quais descrevem a existência de escoriação, sendo meios de prova idôneos para atestar a ofensa à integridade física da vítima.

Afasta-se a tese de legítima defesa quando o agente dá início ao conflito, admitindo que ingressou na residência da vítima sem permissão e a agrediu, motivado por ciúmes. A reação da vítima ao se defender da agressão inicial não legitima a conduta do réu.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada em outros elementos de prova, como o prontuário médico e o testemunho de quem ouviu a discussão, possui especial valor probante para fundamentar a condenação.

A majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo é cabível quando o valor fixado na origem se revela insuficiente para remunerar de forma justa o trabalho efetivamente realizado, observados os critérios de apreciação equitativa previstos no Código de Processo Civil e os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 984).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O laudo de exame de corpo de delito indireto, corroborado por prontuário médico, é prova hábil a comprovar a materialidade do crime de lesão corporal (art. 129 do CP), mesmo que não responda afirmativamente a todos os quesitos formais.

Não age em legítima defesa o agente que inicia o entrevero ao invadir o domicílio da ex-companheira e agredi-la, sendo a posterior reação da vítima um ato de defesa à agressão injusta e atual por ele perpetrada.

A fixação de honorários ao defensor dativo deve ser feita por apreciação equitativa, considerando-se a complexidade da causa e o trabalho desempenhado, sendo as tabelas da OAB um referencial não vinculante para o magistrado.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 129, § 13º.

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.881.551/MG, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 12.09.2022.

STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30.11.2020.

STJ, REsp 1.665.033/SC (Tema 984), 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000296-50.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS LUCIANO ROSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS LUCIANO ROSA DOS SANTOS
em face de sentença da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, no dia 02 de março de 2024, em Brejetuba/ES, no contexto de violência doméstica, o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Cristiane Rodrigues da Silva, desferindo-lhe socos na face e causando-lhe lesão corporal de natureza leve.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a excludente de ilicitude da legítima defesa e a ausência de prova da materialidade delitiva. Noutro flanco, requer a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo.

A título de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau fez juntar aos autos as alegações finais, em que postulava a condenação do réu nos termos da denúncia.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a tese de legítima defesa e a ausência de prova da materialidade do crime.

A materialidade delitiva, ao contrário do que alega a defesa, encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) e pelo laudo de exame de lesões indireto, que descreve a existência de “pequena escoriação punho esquerdo”. A resposta negativa ao quesito formal do laudo não invalida a descrição da lesão, sendo tal documento, somado ao prontuário médico, meio de prova idôneo para atestar a ofensa à integridade física, conforme pacífica jurisprudência (STJ, AgRg no AREsp n. 1.881.551/MG, 5
a
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 12/9/2022).

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente demonstrada.

O defesa não nega a prática das agressões, alegando, no entanto, que elas se deram em contexto de legítima defesa.

Sucede, no entanto, que a excludente de ilicitude pressupõe que o agente reaja a uma agressão injusta, atual ou iminente. No caso dos autos, o próprio apelante admitiu em juízo que ingressou na residência da vítima sem permissão, motivado por ciúmes, e que segurou o braço dela. Foi ele, portanto, quem deu início ao entrevero ao invadir o domicílio da vítima.

A reação da ofendida ao pegar uma faca, conforme seu relato coerente e detalhado, foi um ato de defesa contra a invasão e a agressão inicial perpetrada pelo réu, o que descaracteriza a tese defensiva.

Ademais, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, firme e coerente, como no caso dos autos, possui especial valor probante, especialmente quando amparada em outros elementos
(STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020)
, como o testemunho de Átila Rocha Virgínio, que, embora não tenha presenciado as agressões, ouviu a discussão e confirmou a presença do réu no local.

Logo, comprovadas a materialidade e a autoria, e não configurada a legítima defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A defesa pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem ao defensor dativo em R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Conforme entendimento consolidado nesta Câmara, o arbitramento dos honorários não pode perder de vista as disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além disso, vale pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1665033/SC (3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 04/11/2019), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu as seguintes teses no Tema 984: 1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Revendo os autos, constat
o
que
o
advogad
o
requerente,
após sua nomeação,
ofer
tou resposta à acusação,
apresentou manifestações diversas, acompanhou a audiência de instrução e julgamento e
formulou
alegações finais
, explorando de forma adequada as matérias de fato e de direito passíveis de discussão.

Desta forma, parece-me razoável, como retribuição, atribuir o valor de R$
1.0
00,00 (
mil
reais)
ao trabalho desempenhado perante o juízo de origem
,
razão pela qual, majoro a verba em
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, Dr. Edimilson da Fonseca, OAB/ES 16.151, para R$1.000,00 (mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios
já abordados anteriormente
, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 600,00 (quinhentos reais), em favor do
Dr. Edimilson da Fonseca, OAB/ES 16.151
, pela atuação na fase recursal.

I
ntime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)